Tribunal: TJPA
Processo: 0813570-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813570-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, onde se constatou terem sido respeitadas todas as garantias constitucionais do ora paciente, o qual teve a sua prisão decretada, em estrita observância aos dispositivos do Código de Processo Penal. Ressalvando-se ainda que, não há que se falar na nulidade da prisão preventiva em razão da não realização da audiência de custódia, tendo sido firmado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a audiência não seja realizada, a prolação de decisão decretando a prisão preventiva do coacto torna superada nulidade, constituindo novo título apto a justificar a privação da liberdade.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

A
pesar do
paciente ter respondido “solto” à ação penal em questão, desde 20/11/2015, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em determinado momento, o processo criminal tramitou na forma do artigo 367 do Código de Processo Penal, e, ao final, levado ao Tribunal do Júri, o ora paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, CP, em 16/12/2019, sendo mantida a prisão preventiva decretada.

Depreende-se que o acusado deixou de comparecer em juízo e comunicar qualquer mudança de endereço, comparecendo pela última vez na data de 16 de dezembro de 2016. E, apesar da alegação de que estava efetivamente preso por conta de outro processo
desde o início do ano de 2017, e ter sido agraciado com o regime aberto, juntamente com a concessão da transferência, em 16/08/2018,

para cumprimento da pena na Comarca de Curuçá-PA, conforme dito na impetração, momento em que passou a residir com sua Genitora, o mesmo continuou deixando de cumprir sua obrigação de informar ao juízo sua situação e endereço atual de sua residência, vindo por consequência ser preso em

22/10/2021. No caso,
a decisão impugnada considerou que o paciente, mesmo ciente da ação penal em andamento e posto em liberdade, mudou-se de endereço e não informou ao juízo o local de sua nova morada, fato este que dificulta e prejudica a atividade judicial, demonstrando, assim, a sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal, sendo imperioso, também garantir a ordem pública.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - Plenário Virtual (PJE) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
interposto pelo advogado constituído, Dr. Altair dos Santos, OAB/PA 18.610, em favor de
GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA
, contra ato do
JUIZ (A) DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA,
nos autos de 1º Grau
0013843-96.2013.8.14.0006.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 20 (vinte) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no Inciso IV, do parágrafo segundo, do artigo 121 do Código Penal, em 16/12/2019.

Nesse momento, foi mantido o decreto de prisão preventiva expedido contra o paciente em 25/04/2019, sob a afirmação de que vislumbrava os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente, a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, diante da presente condenação, bem como em garantir a ordem pública, pelo fato do réu não ter cumprido as medidas estabelecidas, por permanecer foragido e por possuir antecedentes criminais pela prática de outros crimes. Sendo que
o ora paciente foi preso em 21/10/2021 em cumprimento do referido mandado de prisão preventiva expedido em 25/04/2019.

Alega a Defesa que a
manutenção da prisão preventiva é ilegal, já que não houve a realização da audiência de custódia, sendo ainda desnecessária, pois o paciente em nenhum momento esteve em local incerto e não sabido e, portanto, não colocou em risco (nem tem pretensão) a eventual aplicação da lei penal.

Justifica que
o paciente permaneceu preso cautelarmente em razão de outro processo (0003565-91.2017.8.14.0201) desde o início do ano de 2017 até 02/05/2018, não procedendo a pura e simplesmente a alegação do juízo de primeiro grau de que o paciente havia deixado de cumprir as medidas cautelares impostas, pois se estava sob a custódia do estado, era perfeitamente possível descobrir que o requerente não estava descumprindo as medidas cautelares e, sim, impossibilitado de cumpri-las, por motivo plenamente justificado, que era o seu cárcere.

Informa que
foi absolvido no referido processo, e o “Alvará de Soltura” não foi cumprido, haja vista que o paciente estava cumprindo execução de pena no regime semiaberto nos autos de execução criminal nº 0012916-70.2017.8.14.0401, em decorrência de condenação a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, como incurso no art. 12 “caput” da Lei nº 10826/03 (Estatuto do Desarmamento), nos autos do processo criminal originário nº 0000701-80.2017.8.14.0201.

Em 16/08/2018, em decisão prolatada pelo r. juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém (SEEU), o paciente que já havia obtido em 26/01/2018 a progressão da pena alhures do regime semiaberto para o aberto, mas que não havia sido beneficiado em razão da prisão cautelar nos autos do criminal nº 0003565-91.2017.8.14.0201 (tramitou na 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Belém-PA),
finalmente foi efetivamente agraciado com o regime aberto, juntamente com a concessão da transferência (16/08/2018)
para cumprimento da pena na Comarca de Curuçá-PA, momento em que passou a residir com sua Genitora, portadora de necessidades especiais, no caso, faz tratamento contínuo para “mal de Alzheimer”, e que precisa de cuidados dados pelo ora paciente.

Registra que o paciente foi intimado pessoalmente em 08/11/2018 acerca da audiência admonitória designada pelo r. juízo da Comarca de Curuçá-PA, e no “Termo de Audiência”, existente no bojo dos autos processuais nº 0012916-70.2017.8.14.0401, consta o seu comparecimento em 06/12/2018 , momento em que se comprometeu que iria cumprir todas as obrigações que lhe foram impostas, conforme estabelece o art. 115 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), em razão do regime de prisão domiciliar ao qual estava sujeito.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, para que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito.

No mérito, requer que seja confirmada em definitivo da liminar, dando-lhe a oportunidade de responder ao processo em liberdade provisória.

Subsidiariamente, considerando que o paciente era a única pessoa responsável pelos cuidados da sua genitora, gravemente enferma, requer a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para que a genitora do paciente, Senhora de 87 (oitenta e sete) anos de idade, com graves problemas de saúde, tenha cuidados necessários.

A liminar foi negada, e as informações devidamente apresentadas em id 7359743 e ss.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, que foi preso em
21/10/2021, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em 25/04/2019, e mantido quando do advento de condenação
a 20 (vinte) anos de reclusão,
pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, fixado o regime inicial fechado.

Para tanto, justifica que a manutenção da
prisão preventiva é ilegal, já que não houve a realização da audiência de custódia, sendo ainda desnecessária, pela ausência do cumprimento dos requisitos legais, bem como porque o paciente em nenhum momento esteve em local incerto e não sabido e, portanto, não colocou em risco (nem tem pretensão) a eventual aplicação da lei penal.

Isso porque esteve preso, por conta de outros processos, desde o ano de 2017, sendo
agraciado com o regime aberto, juntamente com a concessão da transferência, em 16/08/2018
,
para cumprimento da pena na Comarca de Curuçá-PA, momento em que passou a residir com sua Genitora, portadora de necessidades especiais, no caso, faz tratamento contínuo para “mal de Alzheimer”, e que precisa de cuidados dados pelo ora paciente.

DA AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

A ausência da realização da audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão do paciente, não tendo o impetrante demonstrado a ocorrência de efetivo prejuízo em decorrência desta situação, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA PACIENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema ex vi do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ
; (...) 4. Ordem conhecida e denegada. 5. Decisão unânime. (TJPA. 2017.04137323-65, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

Ressalvando-se ainda que, não há que se falar na nulidade da prisão preventiva em razão da não realização da audiência de custódia, tendo sido firmado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a audiência não seja realizada, a prolação de decisão decretando a prisão preventiva do coacto torna superada nulidade, constituindo novo título apto a justificar a privação da liberdade.

No mesmo sentido, vejamos recente precedente da Corte Superior, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS NO CONTEXTO DE PANDEMIA. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se ignora que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.

2. Assim, mostra-se superada a arguição de nulidade pela superveniência de conversão da prisão em preventiva, visto que se tratar de novo título a amparar a custódia.

3. O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

4. No caso dos autos, extrai-se das informações constantes no endereço eletrônico do Tribunal de origem que a necessidade de manutenção da custódia cautelar foi confirmada por decisão fundamentada proferida em 10/11/2020 em atenção ao comando do art. 316 do Código de Processo Penal, o que reforça o entendimento de que eventual nulidade pela não realização da audiência de custódia está superada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 135.112/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Não se ignora que a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.

5. Assim, mostra-se superada pela superveniência de conversão da prisão em preventiva, uma vez tratar-se de novo título a amparar a custódia.

(...)

11. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no HC 590.807/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 25/04/2019 e cumprida em 22/10/2021, por haver o Juizo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública e assegurar a eventual aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“O artigo 312 do CPP diz: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Quanto à garantia da ordem pública, tem por escopo impedir que o agente, solto, continue a delinquir, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provocam clamor público; quanto à conveniência da instrução criminal, visa impedir que o agente impeça a produção de provas, mantendo os autos acautelados por anos a fio, forçando empoeirar o esforço investigativo da polícia judiciária e prejudicando a colheita de depoimentos, que se fragilizam pelo fraquejar da memória com o decurso do tempo; por fim, com relação à garantia da aplicação da lei penal, este requisito, tem por finalidade viabilizar a futura execução da pena, se esta for a medida de justiça no caso concreto.

Sabe-se ainda que a prisão preventiva também é cabível quando há o descumprimento de medidas cautelares, conforme prevê o art. 282, §4° e 312, parágrafo único, ambos do CPP.
Compulsando os autos, se observa que o representado apesar da oportunidade que lhe fora fornecida pelo Poder Judiciário, na decisão de fls. 887/888-v, o mesmo não cumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas de comparecer em Juízo e comunicar qualquer mudança de endereço, comparecendo pela última vez para justificar suas atividades na data de 16 de Dezembro de 2016. Assim, diante do descumprimento das medidas cautelares pelo acusado GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA, inferese que o mesmo não merece a credibilidade da Justiça, por não cumprir aquilo que lhe é imposto. Vejamos a jurisprudência pátria:

Vejamos a jurisprudência pátria: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. IDONEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. É entendimento assente nesta Corte Superior que, consoante a previsão do art. 282, § 4°, c/c o art. 312, parágrafo único, do CPP, o reiterado descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impostas previamente para concessão da liberdade provisória, constitui motivação idônea para a imposição da cautela mais extrema. 3. Encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo. Inteligência das Súmulas n. 52 e 21, ambas do STJ. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 426506 AC 2017/0307225-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julga ento: 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada no descumprimento de medida cautelar imposta, pois o recorrente desligou, por conta própria, sua tornozeleira eletrônica em 11/05/2016, impossibilitando seu monitoramento, não se há falar em ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus. 2. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 97760 AL 2018/0101735-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2018).

Ademais, tem-se dos autos que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, o que demonstra que não possui intenção em colaborar com a Ação Penal, sendo a custódia cautelar necessária em garantir a eventual aplicação da lei penal. Ante o exposto, considerando que o descumprimento de medida cautelar é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando assegurar uma possível Aplicação da Lei Penal, DECRETO a Prisão Preventiva do do acusado GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA (...)
”

Em 16.12.2019, o juízo manteve a prisão preventiva do réu em razão de sentença condenatória prolatada na sessão do Tribunal do Júri nos seguintes termos:

(...) Mantenho o decreto de prisão em face de GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA, por vislumbrar presentes os requisitos previstos nos art. 312, CPP, em específico a necessidade de se assegurar aplicação da lei penal, diante da presente condenação, bem como em garantia a ordem pública, pelo fato de o réu não cumprir as medidas estabelecidas, por permanecer foragido e por possuir antecedentes criminais pela prática de outros crimes (...)”

Assim, no que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois, da análise dos autos e das informações da autoridade demandada, verifica-se que, apesar do
paciente ter respondido “solto” à ação penal em questão, desde 20/11/2015, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em determinado momento, o processo criminal tramitou na forma do artigo 367 do Código de Processo Penal, e, ao final, levado ao Tribunal do Júri, o ora paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, CP, em 16/12/2019, sendo mantida a prisão preventiva decretada.

Depreende-se que o acusado deixou de comparecer em juízo e comunicar qualquer mudança de endereço, comparecendo pela última vez na data de 16 de dezembro de 2016. E, apesar da alegação de que estava efetivamente preso por conta de outro processo
desde o início do ano de 2017, e ter sido agraciado com o regime aberto, juntamente com a concessão da transferência, em 16/08/2018,

para cumprimento da pena na Comarca de Curuçá-PA, conforme dito na impetração, momento em que passou a residir com sua Genitora, o mesmo continuou deixando de cumprir sua obrigação de informar ao juízo sua situação e endereço atual de sua residência, vindo por consequência ser preso em

22/10/2021.

E, como bem pontuou o Procurador de Justiça,
a decisão impugnada considerou que o paciente, mesmo ciente da ação penal em andamento e posto em liberdade, mudou-se de endereço e não informou ao juízo o local de sua nova morada, fato este que dificulta e prejudica a atividade judicial, demonstrando, assim, a sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal, sendo imperioso, também garantir a ordem pública. E continua, :

“
Logo, o fato do paciente ter permanecido solto durante parte da instrução criminal, não obsta a negativa ao apelo em liberdade, se evidenciado, na ocasião em que proferida a sentença condenatória, os requisitos para a custódia preventiva, a qual deve estar baseada em fundamentação concreta, o que ocorreu no caso em tela. Sobretudo, vale mencionar que a prisão preventiva foi decretada ao paciente por descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.”

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha transcrevo julgado do STJ:

HABEAS CORPUS. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 4 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime
3. No presente caso, embora o paciente tenha permanecido em liberdade durante a instrução criminal, a negativa de apelo em liberdade está devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da reincidência específica do paciente, bem como o fato de o mesmo não comunicar alteração de endereço.
4.
É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
. 5. As medidas cautelares diversas da segregação cautelar não se mostram satisfatórias, pois não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)

A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal. E é cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto.

Por fim, o paciente alegou ser a única pessoa responsável pelos cuidados da sua genitora, gravemente enferma, e requer a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para que a genitora do paciente, Senhora de 87 (oitenta e sete) anos de idade, com graves problemas de saúde, tenha cuidados necessários.

Entretanto, não foi devidamente provado nos autos se de fato a genitora do paciente necessitaria de cuidados exclusivos do ora paciente, motivo pelo qual a manutenção da sua prisão é medida que se impõe, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do presente habeas corpus e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA - Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 19/01/2022